Tribunal: TJMT
Processo: 1017812-55.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017812-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL PEREIRA CANELA - CPF: 053.534.481-38 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N.

11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO DELITO COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – PENA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

Demonstrado que o apenado cumpre pena por delito impeditivo, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por

Samuel Pereira Canela

contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Araputanga/MT
, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino previsto no decreto n. 11.302/2022, ao argumento de que o reeducando não cumpriu os requisitos necessários à concessão do benefício.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública estadual sustenta que o apenado cumpre todos os requisitos necessários à declaração da extinção da punibilidade quanto à condenação referente ao delito de furto simples, sobretudo porque o art. 7º do decreto presidencial somente impede a aplicação do benefício quanto a crimes praticados em concurso, que não pode ser interpretado como unificação ou soma das penas (Id. 177454665, pp. 94-101).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, argumentando que o reeducando não preenche os requisitos exigidos pelo decreto presidencial (Id. 177454665, pp. 104-108).

Não houve retratação (Id. 177454666, p. 17).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso defensivo (Id. 182076195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, o reeducando

Samuel Pereira Canela

busca por meio do presente recurso a concessão do indulto natalino, argumentando que teria direito ao referido benefício por ter cumprido as condições exigidas pelo decreto n. 11.302/2022.

Assevera que o art. 11 do referido decreto presidencial veda a concessão do indulto natalino enquanto não cumprida a pena imposta a crime impeditivo (qualquer dos delitos previstos no art. 7º do Decreto) unicamente na hipótese de concurso, ressalvada a concessão humanitária decorrente de doença grave em estágio terminal.

Assim, conclui que somente se existir concurso material e formal de crimes, isto é, se o delito impeditivo tiver ocorrido no mesmo contexto de tempo e lugar, e se apurado na mesma ação penal, é vedada a concessão do benefício, o que não ocorreu na hipótese, em que houve mera unificação de penas.

Sobre o tema, convém asseverar, inicialmente, que o indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

Na espécie, o agravante afirma ter adimplido os requisitos necessários ao benefício concedido pelo decreto presidencial n. 11.302/2022, que, pela pertinência, transcrevo parcialmente a seguir:

“
(...) Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único.

Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

(...)

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

(...)

Art. 11.

Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.

Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
(...)
”.

Da análise detida dos autos, verifico que o agravante postula a concessão de indulto para ver extinta a pena privativa de liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão, imposta na ação penal n.

0000106-56.2019.8.11.0052, pela prática do crime de furto simples.

No entanto, não vislumbro a possibilidade de ser agraciado pelo indulto, conforme bem pontuado na decisão recorrida:

“
(...) A Defesa em sua manifestação exarada ref. 108.1, sustenta que “o parágrafo único do referido artigo dispõe que para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

Contudo o art. 11, parágrafo único, do Decreto, prevê que, para fins de concessão de indulto, deve ser realizada a soma ou unificação das penas, sejam elas aplicadas no mesmo processo, ou em processos distintos até 25 de dezembro de 2022, conforme o disposto no artigo 111 da Lei de Execução Penal. Veja:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Conforme infere-se, o apenado ostenta duas condenações, em que as penas foram fixadas em 1 (um) ano e 2 (dois) meses reclusão, referente ao art. 157, caput, do CP (1° Guia), bem como uma pena de 7 (sete) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, referente ao art. 33, caput, da lei 11.343/06,
a unificação das penas ocorreu em 01/09/2022, ref. 71.1.

Outrossim, Art. 7º, inciso I, veda a concessão do indulto aos delitos considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.
In verbis:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I -
considerados hediondos ou a eles equiparados
, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; (destaquei).

Aliás, extrai-se do sistema SEEU, que o recuperando até 25 de dezembro de 2022, cumpriu exatamente 08 (oito) meses e 12 (doze) dias do crime impeditivo, no qual fora condenado a pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

DISPOSITIVO

A vista disso,
INDEFIRO
o pedido do
benefício do indulto
, com base nos arts. 7º, I, 11º, caput e parágrafo único, todos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Sem prejuízo, proceda a retificação do cálculo, para fazer constar a data base como sendo da última prisão.

Cumpra-se
, expedindo o necessário (...)
” (Id. 177454665, pp. 89-91).

Nesse contexto, embora a defesa pugne pela concessão do indulto apenas para o delito com pena máxima em abstrato não superior a 5 anos, o art. 11 do decreto é taxativo ao vedar o benefício se o condenado também cumpre pena por delitos impeditivos.

Nesse ponto, não é demais deixar consignado que a interpretação teleológica do próprio decreto presidencial denota que o “concurso” referido no art. 11 abrange a unificação de todas as penas impostas ao apenado, e não apenas aquelas cominadas na mesma ação penal.

Na mesma linha intelectiva se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento de caso semelhante, referente ao decreto presidencial n. 8.940/2016, que possuía vedação com redação idêntica, senão veja-se:

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO E DE 1/4 DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS ATÉ A DATA LIMITE (25/12/2016). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - Para a concessão do indulto, o Magistrado deve examinar o efetivo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto.
In casu, verifica-se que o paciente não preencheu o requisito objetivo até a data limite prevista no Decreto concessivo (8.940/2016), pois até 25/12/2016, não havia cumprido integralmente a pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), além de 1/4 (um quarto) da pena dos crimes comuns, conforme exige o art. 11, parágrafo único, bem como art. 3º, I, da referida norma
. Habeas Corpus não conhecido
” (STJ –
HC
n. 440.051/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 28.6.2018) – destaquei.

Logo, não preenchidos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial n.

11.302/2022, inviável a declaração da extinção da punibilidade em razão da concessão do indulto natalino.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023